Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VALORES. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens.
2. No caso, o indeferimento se deu porque o magistrado entendeu que o requerimento dizia respeito ao patrimônio da empresa da qual era sócia a parte executada. Contudo, restou claro que o petitório constritivo visava possível lucro obtido pela devedora em razão de sua participação na sociedade empresária discriminada nos autos, haja vista que não foram encontrados outros bens passíveis de penhora.
3. Recurso conhecido e provido.